Tribunal: TJES
Processo: 5010937-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010937-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DA PMES. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE
(QPMP-C). DOENÇA OCULAR. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA.

1.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Sendo o candidato
portador de Ceratocone, doença prevista expressamente no edital do concurso como condição de inaptidão do candidato
,
o fato de o Recorrente apresentar
acuidade visual dentro dos limites estabelecidos pelo edital,
por si só
, não autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

3. C
om base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
mostra-se incabível afastar a previsão editalícia, ao argumento de que a mesma se mostra irrazoável e desproporcional quando o candidato, apesar de portador de patologia prevista no edital como condição de inaptidão, comprova a estabilização da doença e acuidade visual que atende aos parâmetros fixados no edital.

4. Ao
menos em sede de agravo de instrumento, não é possível reputar ilegal o ato que excluiu
o

candidato
do concurso, com base em expressa previsão editalícia.

5.
Não demonstrada a probabilidade do direito, é incabível a concessão da tutela de urgência, para
garantir ao
candidato
o retorno do mesmo ao concurso para Ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a fim de realizar o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), cujo início se aproxima.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010937-82.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE:
GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA

RECORRIDO :
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCESSO DE ORIGEM: 5013871-74.2023.8.08.0012

MAGISTRADO :
PAULO CESAR DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO AGUIAR DE OLIVEIRA, pretendendo a reforma da decisão
agravada, para deferir a
tutela de urgência pleiteada, para garantir ao Recorrente o retorno ao concurso para Ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a fim de realizar o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), cujo início se aproxima.

Alegou, em síntese, que: (i)
logrou
êxito nas primeiras etapas do certame, notadamente, exame intelectual, teste de aptidão física, exame psicológico e investigação social; (ii) foi considerado inapto na etapa denominada “Inspeção de Saúde”, com base no § 4º, alínea “f”, do art. 3, do anexo IV, do edital nº 01/2022, de 07.06.2022, por apresentar a doença ocular denominada “Ceratocone”; (iii) a eliminação do candidato é eivada de vícios, desproporcional e desarrazoada e deve ser revista; (iv) o nível de acuidade visual do Recorrente atende aos parâmetros admitidos pelo edital e a doença está estabilizada, há mais de 3 (três) anos; e (v)
o Recorrente não pode aguardar o fim do processo para ter seu direito entregue de forma efetiva, pois, mesmo com a reserva de vaga já garantida pelo juízo
a quo
, só será aberto outro curso de formação quando a polícia militar abrir outro concurso público, o que poderá levar anos, já que o último aconteceu há 04 (quatro) anos.

Pois bem.

Conforme registrado, o Recorrente pretende a reforma da decisão
agravada, para a concessão da tutela de urgência, para
garantir ao Recorrente o retorno ao concurso para Ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, a fim de realizar o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), cujo início se aproxima.

Assim, no presente julgamento, o exame limita-se a aferir a presença (ou não) dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando a reserva da vaga do Recorrente no concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por GUSTAVO DE AGUIAR OLIVEIRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra, em resumo, que se inscreveu no concurso público de ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital nº 01/2022, de 07 de junho de 2022, almejando o preenchimento de uma das vagas para o Curso de Formação de Soldado Combatente (QPMP-C), tendo logrado êxito nas primeiras etapas do certame, notadamente, exame intelectual, teste de aptidão física, exame psicológico e investigação social.

Contudo, para a sua surpresa, foi considerado “inapto” na etapa denominada “Inspeção de Saúde”, com base no §4º, alínea “f” do Art. 3 do anexo IV do edital por apresentar a doença ocular denominada “Ceratocone”, conforme decisão de ID nº 30408203.

O Autor sustenta que o exame realizado pela Junta Médica Militar, a qual, ao final, o eliminou, teria sido superficial, desprovido de critério técnico ou avaliação mais acurada acerca do seu real quadro oftalmológico. Alega, ainda, que seu nível de acuidade visual encontra-se dentro dos parâmetros admitidos pelo edital e, a doença, estabilizada, além de preencher todos os demais requisitos, no que tange à capacidade técnica, mental, física, entre outras, razão pela qual a sua eliminação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com base neste cenário, requer seja deferida liminarmente a tutela de urgência, a fim de que seja determinado o seu imediato retorno ao certame, viabilizando-se, assim, sua participação no curso de formação. Requer, ao final, seja julgada procedente a demanda e declarada a nulidade do ato administrativo eliminatório.

É o relatório. Decido.

A teor do que dispõe o art. 300 do CPC, “
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso, após detida análise dos autos, ao menos em sede de cognição sumária e sem prejuízo de rever tal posicionamento, entendo assistir razão,
em parte
, ao Autor.

Com efeito, “
o edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
” (STF – RE 480.129-DF, Primeira Turma, DJ 23.10.2009).

Com base nesta premissa, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é assente no sentido de que “
o exame dos atos da Banca Examinadora e das normas do edital de concurso público pelo Judiciário restringe-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital
” (STJ – RMS 23.118/ES, Segunda Turma, DJ 26.03.2007; RMS 24.389/ MG, Primeira Turma, DJ 17.12.2007).

Desse modo, se na realização do concurso houver violação aos princípios da legalidade ou a quaisquer outros princípios obrigatoriamente observáveis pela Administração, perfeitamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes ou à discricionariedade que ampara a essência do ato.

No caso, consoante já mencionado, o Autor se insurge quanto ao resultado de “INAPTIDÃO” exarado pela Junta Militar Médica na etapa denominada “Inspeção de Saúde”, que culminou na sua eliminação do certame.

Pois bem.

Inicialmente, importante registrar que, para ingresso nos quadros Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, há expressa previsão legal quanto à exigência da realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/20121.

Referida exigência possui como escopo aferir a capacidade física do indivíduo para exercício do cargo, conforme parâmetros constantes no edital do concurso e nas normas internas da corporação. A partir dessa análise, então, será possível reconhecer a inaptidão e, assim, eliminar aqueles candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, mediante aplicação de critérios objetivos, previamente estipulados.

No caso ora em análise, o
EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022
, regulamenta o “Exame de Saúde” em seu item “21”, integrado pelos anexos “IV” e “V”. Dentre as disposições, destacam-se aquelas atinentes ao caso do Autor:

Seção IV

Art. 3

Condições de Inaptidão

§ 4º. Olhos e Visão

a)
Acuidade visual abaixo dos limites estabelecidos como admissíveis na seção IV deste Anexo;

b) Cirurgias oftálmicas prévias: cirurgia de catarata com ou sem implante de lio, glaucoma, perfurações oculares, suturas de córneas, cirurgia em córnea como, por exemplo, transplante de córnea, cirurgias em escleras, retinoplexias ou vitrectomia anterior ou posterior, cirurgias corretivas de estrabismo, mesmo com visão de 1.0 em cada olho, separadamente sem ou com correção; (OBS: ARTIGO 2 ALINEA i resolve falando Ceratoscopia ou Topografia de Córnea AO e Paquimetria AO);

c) Senso cromático: discromatopsias de grau acentuado, definidas de acordo com as instruções que acompanham cada modelo de teste empregado.

- Doenças:

d) Blefarites graves. Alterações conjuntivais como simbléfaros, conjuntivites crônicas, pterígios recidivantes ou que cheguem ao eixo visual, dacriocistites crônicas e purulentas, entrópio ou ectrópio;

e) Opacificação da córnea no eixo visual (leucoma ou seqüelas de úlceras de córnea);

f) Distrofias e degenerações de córneas, como ceratocone e outras. Ceratites, irites, esclerites agudas, crônicas ou recidivantes;

g) Sequelas de trauma perfurante ou não, ou de queimaduras do globo ocular;

h) Doenças congênitas ou deformidades adquiridas, incluindo desvio dos eixos visuais, estrabismos, catarata, ambliopia, nistagmo, albinismo, tumores;

i) Qualquer tipo de glaucomas sendo congênito, adquirido, secundário;

j) Doenças retinianas ou vítreas que podem levar a um descolamento de retina, mesmo tratadas;

k) Doenças retinianas, maculares, congênitas ou não, que levem a baixa acuidade visual, inflamatórias ou não;

l) Distrofias retinianas ou degenerações retinianas ou maculares como por exemplo retinose pigmentar;

m) Coriorretinites, retino coroidites ou coroidites cicatrizadas que comprometem o eixo visual, a função visual. Quadros de uveítes anteriores, intermediárias ou posterior agudos, crônicos ou recidivantes;

n) Doenças do nervo óptico inflamatórias, uni ou bilateral. Lesões neurológicas que levem a seqüelas oftalmológicas, com alterações vistas também pelo exame de campo visual;

o) Os níveis de acuidade visual sem correção e com correção, geradores de inaptidão, estão previstos no art. 4º, “b”, do presente Anexo.

Conforme já mencionado, o Autor foi enquadrado no
§4º, alínea “f” do Art. 3
do normativo acima citado, em razão de apresentar
a doença denominada “Ceratocone”, cuja principal característica é a redução progressiva na espessura da parte central da córnea, que é empurrada para fora, formando uma saliência com o formato aproximado de um cone.

Segundo informações extraídas do sítio eletrônico do Ministério da Saúde, através da Biblioteca Virtual em Saúde, o defeito do ceratocone impede a projeção de imagens nítidas na retina e pode promover o desenvolvimento de grau elevado de astigmatismo irregular e miopia. (https://bvsms.saude.gov.br/ceratocone/#:~:text=Ainda%20n%C3%A3o%20se%20conhece%20a,co%C3%A7ar%20os%20olhos%20com%20frequ%C3%AAncia.)

Os sintomas podem variar de acordo com a fase da doença, porém,
incluem sensibilidade à luz (fotofobia); comprometimento da visão noturna; visão dupla (diplopia); formação de múltiplas imagens de um mesmo objeto (poliopia) ou de halos ao redor das fontes de luz.

Quanto ao tratamento, nas fases iniciais, quando a deformação da córnea não é grave, o uso de óculos é suficiente para recuperar a acuidade visual. No entanto, à medida que a doença evolui, os óculos precisam ser substituídos por lentes de contato, com o propósito de ajustar a superfície da córnea e corrigir o astigmatismo irregular provocado pela deformidade.

Além dessas, existem outras opções de tratamento, como os anéis intracorneais ou intraestromais, que são utilizados para regularizar a curvatura da córnea, quando os óculos e as lentes de contato deixam de produzir o efeito desejado.

No caso dos autos, embora o Autor não controverta o diagnóstico de Ceratocone, através do exame e respectivo laudo médico particular de ID 30408205, lavrado por oftalmologista, demonstra que possui acuidade, sem correção, no olho esquerdo, de 20/40 e, no olho direito, de 20/40. Com correção, apresenta 20/20 nos dois olhos. Estes parâmetros estão dentro dos índices previstos no edital como admissíveis, conforme anexo IV, art. 4º, “b”. Vejamos:

Índices Admissíveis

Art. 4º.
São índices admissíveis para o candidato ter plenas condições de saúde para ingresso na profissão de militar estadual
:

(...)

b) ACUIDADE VISUAL

Exame de acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção e graus aceitáveis:

1) Acuidade Visual sem correção aceitável pela escala Snellen deverá ser mínimo de:

0.5 em cada olho separadamente. 20/40 ou

0,7 em um olho e outro olho com 0,3 20/30. 20/60

2) Acuidade Visual com correção aceitável pela escala Snellen deverá ser de:

1.0 em cada olho. 20/20 separadamente ou

1.0 em um olho e 0.8 no outro olho 20/20 em um olho e 20/25 no outro olho.

Graus aceitáveis até:

- + 2 dioptrias para hipermetropia (mais duas dioptrias)

- 1,50 dioptria para miopia (menos uma dioptria)

- 1,50 dioptrias para astigmatismo de cilindro negativo. (menos uma dioptria e meia)

- Paquimetria constando valor acima de 410 micras;

Senso cromático: Admissível discromatopsia de grau leve.

O candidato deverá ter acuidade visual sem correção, descrita acima, em cada olho para admissão neste concurso, independente de acuidade visual corrigida.

Porém,
muito embora o Autor apresente acuidade visual dentro dos limites estabelecidos pelo edital
, o fato é que este possui, sim, a doença ocular denominada Ceratocone, circunstância esta que, nos termos do edital, é hábil a excluí-lo do certame.

Por essa razão,
não se pode concluir, de plano, pela prática de ilegalidade por parte da Junta Militar de Saúde, que apenas aplicou a norma editalícia ao caso concreto.

Em contrapartida,
discussão relevante exsurge quanto à legalidade do §4º, alínea “f” do Art. 3 do anexo IV do edital, especificamente no que diz respeito à presunção de inaptidão do candidato diagnosticado com Ceratocone, quando a doença está estabilizada e o indivíduo detém a acuidade visual necessária, sem correção, para o exercício das funções inerentes ao cargo, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo,
entendo que a questão reclama análise mais profunda, incabível no juízo de cognição sumária inerente às tutelas provisórias.

De todo modo, as circunstâncias acima pontuadas revelam alguma pertinência na pretensão autoral e, portanto, na probabilidade do direito perseguido, embora não sejam suficientes para reintegrá-lo ao concurso neste momento, sendo o caso de reserva de vaga, apenas.

Outrossim, o perigo de dano também é de fácil percepção, pois que o concurso seguirá, sem a participação do Autor, que não poderá participar das etapas seguintes junto aos demais candidatos e, assim, poderá restar preterido no preenchimento das vagas.

Ademais, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência antecipada, nos termos do §3º do art. 300 do CPC, bastando a sua eventual revogação, com a confirmação de exclusão do Autor do certame e consequente devolução da vaga para o quadro geral, o que poderá ocorrer a qualquer tempo.

À luz do exposto, por estarem presentes os requisitos autorizadores para tanto, ao menos por ora,
DEFIRO, parcialmente, o requerimento de tutela antecipada,
com base no art. 300 do CPC
, apenas para determinar ao Requerido que proceda com a
reserva de vaga,

em favor do Autor, no CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, no prazo de 05 (cinco) dias, até ulterior deliberação deste juízo
.

[...]

Por fim,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Autor. [...]”

No caso, o Autor/Recorrente é portador de Ceratocone, doença prevista expressamente no edital do concurso como condição de inaptidão do candidato.

Assim, o fato de o Recorrente apresentar
acuidade visual dentro dos limites estabelecidos pelo edital,
por si só
, não autoriza a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Isso porque, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento,
mostra-se incabível afastar a previsão editalícia, ao argumento de que a mesma se mostra irrazoável e desproporcional quando o candidato, apesar de portador de patologia prevista no edital como condição de inaptidão, comprova a estabilização da doença e acuidade visual que atende aos parâmetros fixados no edital.

Nessa ordem de ideias, ao menos em sede de agravo de instrumento, não é possível reputar ilegal o ato que excluiu o Autor/Recorrente do concurso, com base em expressa previsão editalícia.

N
ada impede, entretanto, que, na instrução processual, realizada perante o juízo
a quo
, o Autor/Recorrente comprove o alegado, notadamente porque, em consulta aos autos do processo originário, verifiquei que,
na decisão saneadora,
o magistrado
a quo
fixou
os seguintes
pontos controvertidos:

“
i)
se o diagnóstico de Ceratocone implica em inviabilidade ou representa riscos para o exercício da atividade policial pelo Autor e, ainda,

ii)
se há ilegalidade na aplicação do §4º, alínea “f” do Art. 3 do anexo IV do edital, especificamente no que diz respeito à presunção de inaptidão do candidato diagnosticado com a referida doença, hábil a ensejar a declaração de nulidade do ato eliminatório.”

Entretanto, nesta sede e com base no que consta dos autos até o momento, n
ão vislumbro o preenchimento do requisito relativo à probabilidade do direito, exigido para a concessão da tutela de urgência.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)